Tribunal: STJ
Processo: 0151576-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999909 - SP (2025/0151576-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILERSON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MULATO - SP438154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
DROGAS.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão de
origem consignou a necessidade da prisão cautelar
para garantia da ordem pública, considerando a
gravidade da conduta delituosa, tendo em vista a
apreensão de 1.934,3 g de maconha, 180,39 g de
e 300,42 g de cocaína, e a reiteração delitiva do
skunk
agravante, que é portador de maus antecedentes,
ostentando condenação anterior por delito contra o
patrimônio.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA49977554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 177e6a2b-d11d-458a-8844-fe8ea4b96b6f

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 177e6a2b-d11d-458a-8844-fe8ea4b96b6f

AgRg no HABEAS CORPUS No 999909 - SP (2025/0151576-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILERSON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MULATO - SP438154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
DROGAS.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão de
origem consignou a necessidade da prisão cautelar
para garantia da ordem pública, considerando a
gravidade da conduta delituosa, tendo em vista a
apreensão de 1.934,3 g de maconha, 180,39 g de
e 300,42 g de cocaína, e a reiteração delitiva do
skunk
agravante, que é portador de maus antecedentes,
ostentando condenação anterior por delito contra o
patrimônio.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49685719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 36483626-cdcb-460d-bcdd-f599ac0fc070

Trata-se de agravo regimental interposto por WILERSON ALVES
contra a decisão em que não se conheceu do
por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio.
O agravante sustenta que, embora do não conhecimento do
, há
writ
flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
Aduz que não houve fundamentação idônea para o afastamento das
medidas cautelares diversas da prisão, ferindo o princípio da proporcionalidade.
Salienta que, apesar da existência de maus antecedentes, tal
circunstância, por si só, não enseja a segregação cautelar.
Defende que não há indícios de participação do acusado em
organização criminosa e alega que a liberdade do agravante não representa
risco concreto à ordem pública.
Frisa que a custódia cautelar não pode ser decretada com base em
presunções ou generalizações.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva do agravante, mediante a aplicação de medidas cautelares
alternativas ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
25/8/2020
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fls. 152-153, grifo próprio):
Uma vez realizada a audiência de custódia, citando dados do
caso concreto, decidiu o Meritíssimo Juiz de primeiro grau pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fulcro nos
Documento eletrônico VDA49685719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 36483626-cdcb-460d-bcdd-f599ac0fc070

artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código
de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública e da
instrução criminal, e a aplicação da lei penal (fls. 123-127 - autos
de origem). Não se tratando de decisão carente de
fundamentação como alegado. Extrai-se da decisão:
“A partir da análise do caso concreto, reputo ser
necessária conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva. Cuida-se de crime grave, equiparado a
hediondo, cuja pena máxima cominada sobeja a quatro
anos de reclusão. A quantidade razoável e diversidade de
drogas apreendidas, bem como as condições em que
ocorreu a prisão em flagrante, demonstram a necessidade
da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará
ameaçada se os autores, envoltos nesta grave acusação,
permanecerem em liberdade. [...] Apesar da primariedade
técnica dos autuados
, JOSÉ
WILERSON ALVES
AUGUSTO MARCIANODOS SANTOS (fls. 104-107 e 99-
101), eles são portadores de maus antecedentes,
ostentando condenação anterior por delito contra o
patrimônio, fatores que aliados à apreensão de quantidade
razoável de entorpecentes e havendo indícios de um
possível ajuste entre os averiguados para o comércio
ilícito, expandindo a venda para localidades como Lupércio
e Padre Nóbrega, tem-se, no mínimo, uma certa
organização propícia para a reiteração de práticas
A reiteração criminosa indica que é
criminosas.
inadequada à fixação de medidas cautelares alternativas à
prisão, devendo assegurar-se a ordem pública, impedindo
que soltos os detidos continuem a ofendê-la com a prática
de novos delitos, revelando-se inviável a concessão de
liberdade provisória, como ocorre nos autos. Ademais, em
caso de eventual condenação, a considerar os delitos de
tráfico e associação, tudo sugere que devam iniciar o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
mais gravoso, mostrando-se inadequada a fixação de
medidas cautelares alternativas à prisão. Embora
perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não
tenho dúvidas da gravidade dos crimes e de seu risco para
a estabilidade das relações sociais”.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
, pois, por ocasião da prisão em
considerando a gravidade da conduta delituosa
flagrante, foram apreendidos 1.934,3 g de maconha, 180,39 g de maconha sob
(fls. 149-150).
a forma de
e 300,42 g de cocaína
skunk
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
Documento eletrônico VDA49685719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 36483626-cdcb-460d-bcdd-f599ac0fc070

diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas
constituem
fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
DOS FATOS
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento,
por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do
delito, evidenciada a partir da quantidade de substância
entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
forma de resguardar a ordem pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
24/6/2024
27/6/2024
Além disso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia
cautelar também está fundamentada na necessidade de garantir a ordem
, pois, segundo
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente e os corréus "são portadores
de maus antecedentes, ostentando condenação anterior por delito contra o
patrimônio" (fl. 152).
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Documento eletrônico VDA49685719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 36483626-cdcb-460d-bcdd-f599ac0fc070

Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 856.044/MG,
15/4/2024
18/4/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/4/2024
18/4/2024
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC
7/3/2023
13/3/2023
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49685719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:47
Código de Controle do Documento: 36483626-cdcb-460d-bcdd-f599ac0fc070

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.909 / SP
Número Registro: 2025/0151576-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15102909820248260344 20771955620258260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE RODRIGUES MULATO
ADVOGADO
: FELIPE RODRIGUES MULATO - SP438154
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILERSON ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILERSON ALVES (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE RODRIGUES MULATO - SP438154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49935857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:00
Código de Controle do Documento: 84cb7e69-fb10-4aff-a97b-d353daea3c70

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:00
Código de Controle do Documento: 84cb7e69-fb10-4aff-a97b-d353daea3c70